Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750887-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS IMPETRANTE: DINALVA ALMEIDA COSTA, ROSANGELA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DINALVA ALMEIDA COSTA e ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA em favor de MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS, em razão das decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 07/11/2025 (Num. 78548774) e 08/11/2025 (Num. 78548772), pelas quais se determinou o recambiamento do Paciente ao Estado da Bahia e suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça (em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que declinou da competência executória para o Juízo da VEP/DF), informando as Impetrantes que o egrégio STJ ainda não designou o Juízo que deverá decidir, em caráter provisório, pelas medidas urgentes. Compulsando os autos, observo que a decisão liminar vindicada já foi apreciada, e indeferida, em Plantão Judicial (id. 78550515), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora